Tribunal: TJSP
Processo: 1001858-72.2017.8.26.0319
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidente Típico – Amputação parcial em 2o dedo da mão esquerda – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001858-72.2017.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado WAGNER APARECIDO RODA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001858-72.2017.8.26.0319 -Voto no 24.232
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1001858-72.2017
RECORRENTE:
Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Wagner Aparecido Roda
COMARCA:
Lençóis Paulista 2a Vara
VOTO No 24.232
Acidente Típico Amputação parcial em 2o dedo da mão
esquerda

Incapacidade
laborativa
parcial
e
permanente e nexo causal caracterizados
Auxílio-
Acidente devido Procedência mantida.
Dou parcial provimento aos recursos.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação do INSS contra a r.
sentença, que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-
acidente acidentário, em razão de sequelas de acidente laboral com
amputação traumática parcial do segundo dedo da mão esquerda (fls.
175/182).
A r. sentença também concedeu a antecipação
dos efeitos da tutela para imediata implantação do benefício, ordem
cumprida pelo INSS (fls. 210/212).
A autarquia se insurge arguindo que o laudo
pericial produzido na Justiça do Trabalho, elaborado pelo mesmo perito
médico destes autos, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral,
de modo que, diante a contrariedade às próprias conclusões lançadas
anteriormente, a prova oficial não seria apta a indicar as reais condições
de saúde do autor. Assim, sustenta que apesar da lesão apresentada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001858-72.2017.8.26.0319 -Voto no 24.232
3
há provas da redução da capacidade laboral, entendimento corroborado
pelo próprio laudo oficial ao asseverar ser possível o exercício das
atividades habituais. Requer a improcedência do pedido, ou, caso
mantida a condenação, que a correção monetária ocorra pelo INPC,
remetendo à tese firmada pelo C. STJ, Tema no 905 (fls. 190/202).
Sem contrarrazões (fl. 207).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Analiso, em conjunto, o mérito do recurso oficial e
da apelação da autarquia.
Lide acidentária ajuizada contra o INSS, fundada
em incapacidade laborativa decorrente de sequelas de acidente típico,
com amputação traumática parcial do segundo dedo da mão esquerda.
O infortúnio foi comunicado pela empregadora
por meio da CAT (fl. 16). Corroborando o liame, ainda, a concessão de
auxílios-doença acidentários por parte do INSS, relacionados ao acidente
(fls. 42/47).
Quanto à incapacidade, o médico perito nomeado
descreveu o exame clínico da seguinte maneira:
Membros superiores com amputação da falange distal e
parcial da falange média do segundo dedo da mão esquerda, com limitação da flexão
total e de pinça. (fl. 134 destaquei)
Também anexou registros fotográficos ao laudo,
importando destacar que, por certo, somente as duas primeiras
imagens são referentes ao autor, já que as demais revelam amputação
de dedo diverso (fl. 134).
Diante do observado, o expert concluiu pela
existência de incapacidade e de nexo com o acidente:
Do observado e exposto, podemos concluir que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001858-72.2017.8.26.0319 -Voto no 24.232
4
Requerente foi vítima de acidente de trabalho típico, do qual proporcionou amputação da
falange distal e parcial da falange média do segundo dedo da mão esquerda, com
limitação da flexão total e de pinça que determinam maior esforço da mão esquerda,
reduzindo a capacidade laborativa. (fl. 137)
Necessário destacar que há inequívoca confusão
do expert ao responder os quesitos formulados (fls. 135/137), pois ora
toma por base as sequelas observadas nas fotografias da perícia de
outro segurado (amputação do 3o dedo da mão esquerda), ora remete,
corretamente, às sequelas apresentadas pelo autor (p.ex., fl. 137, quesito
“11”).
De todo modo, tal fato não implica em prejuízo ou
dúvida sobre a conclusão lançada, especialmente porque, provocado a
prestar esclarecimentos, o acólito é categórico ao ratificar a existência de
maior esforço em razão da amputação parcial do segundo dedo da mão
esquerda:
A capacidade laboral está mantida, ou seja, o Requerente
pode realizar a mesma atividade que tinha antes do acidente, todavia, o que ocorre é a
necessidade de maior esforço da mão esquerda em virtude da amputação parcial do
segundo dedo. (fl. 154 grifei)
Com efeito, não há como se negar a repercussão
funcional que a sequela apurada promove.
A função habitual do autor por certo exige
habilidade manual (auxiliar de empacotamento / operador de máquinas
fls. 80/81) e, ainda que tenha mantido o exercício das mesmas atividades
laborativas, resta certa a necessidade de emprego de maior esforço, a
qual caracteriza redução da capacidade indenizável pela legislação
infortunística.
Esclareço que, na hipótese, o fato de o mesmo
jurisperito ter lançado conclusão em sentido contrário, em laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001858-72.2017.8.26.0319 -Voto no 24.232
5
produzido perante a Justiça do Trabalho (fls. 76/85), não infirma seu
parecer atual.
Comparando os laudos produzidos, a bem da
verdade, fato é que a prova técnica nova se mostra melhor materializada,
pois não consta no laudo trabalhista qualquer referência aos exames
clínicos realizados ou achados observados, e a conclusão lançada se
resume à confirmação do acidente sem qualquer opinião sobre a
existência ou não de incapacidade.
No
mais,
vale
destacar
que,
em
seus
esclarecimentos, o perito consigna que, segundo os quadros anexos ao
Decreto no 3.048/99, a sequela apurada não contemplaria o benefício em
questão, e, antes, com base nesse entendimento, o expert também não
reconheceria a existência da incapacidade.
Posicionamento,
porém,
revisto
diante
jurisprudência desta Corte de que tal quadro detém caráter meramente
exemplificativo, e de que o maior esforço também caracteriza redução da
capacidade laboral (este, como já visto, reconhecido pelo acólito).
Em suma, configurada a incapacidade laborativa
parcial e permanente, sendo de rigor manter-se a concessão do auxílio-
acidente (artigo 86, da Lei no 8.213/91).
O termo inicial do benefício fica mantido no dia
seguinte à cessação do auxílio-doença, em 01.12.2015 (fl. 44), pois se
tratando de sequela de amputação, já naquela data era possível aferir a
consolidação das lesões.
Em caso de afastamentos posteriores ao termo
inicial supra, em decorrência das mesmas sequelas, o auxílio-acidente
deverá ser suspenso, ante a impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente e auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme Decreto
Lei no 3.048/99, art. 104, §6o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001858-72.2017.8.26.0319 -Voto no 24.232
6
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão proferida
no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral, Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi
declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09,
como critério de atualização monetária débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo pela
desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade da
declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado, desde sua
vigência.
Nesse passo, resta determinado que a definição
do índice a ser aplicado em razão do julgado supra é questão a ser
dirimida em liquidação. Provido parcialmente o recurso do INSS.
Os juros de mora são devidos a partir da citação,
mas, como o termo inicial é anterior ao ato citatório, incidem juros
moratórios de forma englobada até essa data (citação) e, após,
decrescente, mês a mês, conforme percentual previsto em lei,
observando-se o disposto na Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência,
uma vez que não alterado pelo julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio-
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial, deve ser
evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001858-72.2017.8.26.0319 -Voto no 24.232
7
advocatícia deve ser apurada em liquidação, nos termos do artigo 85, §
4o, inciso II, do CPC/2015, observando-se o seu § 11 referente aos
honorários recursais.
A lei aplicável é a vigente na data da
consolidação das lesões, portanto, Lei no 9.528/97, ausente o caráter
vitalício da benesse.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos oficial e do INSS.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR